Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RECUSA DO LOCADOR EM RECEBER PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO AO VALOR A SER ABATIDO. CORREÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta por locador de imóvel comercial. A sentença decretou a rescisão do contrato de locação, determinou a desocupação do imóvel e condenou solidariamente o locatário e fiadoras ao pagamento dos aluguéis e encargos em atraso desde maio de 2024 até a efetiva desocupação, com abatimento de depósito judicial de R$ 2.000,00. O réu apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da desconsideração de contestação intempestiva, alega inexistência de mora diante de suposta recusa do locador em receber pagamentos e requer o reconhecimento de erro material para abatimento de quatro depósitos judiciais que totalizam R$ 8.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a desconsideração da contestação intempestiva e a decretação da revelia configuram cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve mora do locatário diante da alegada recusa do locador em receber os valores devidos; (iii) determinar se houve erro material na sentença quanto ao valor dos depósitos judiciais a serem abatidos do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de contestação após o término do prazo legal de 15 dias previsto no art. 335 do CPC caracteriza preclusão temporal e legitima a decretação da revelia, inexistindo cerceamento de defesa quando a parte foi regularmente citada e permaneceu inerte no prazo legal.
4. A revelia atrai a presunção relativa de veracidade das alegações fáticas da petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando corroboradas por prova documental suficiente, como contrato de locação e planilha de débito.
5. A alegação de que o locador recusou o recebimento dos aluguéis constitui fato impeditivo ou modificativo do direito do autor e, portanto, depende de comprovação pelo réu, conforme art. 373, II, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
6. Ainda que houvesse recusa do credor, caberia ao locatário adotar o meio jurídico adequado para afastar a mora, mediante consignação em pagamento, providência não demonstrada nos autos.
7. A purgação da mora em ações de despejo por falta de pagamento exige o depósito integral do débito no prazo de 15 dias contados da citação, abrangendo aluguéis, encargos, multas, juros, custas e honorários, conforme art. 62, II, da Lei no 8.245/1991, requisito não atendido pelos depósitos parciais realizados pelo locatário.
8. Os depósitos judiciais realizados pelo réu não configuram purgação da mora, mas devem ser considerados como pagamento parcial da obrigação, devendo ser abatidos do saldo devedor final para evitar enriquecimento sem causa.
9. A análise dos documentos do processo comprova a realização de quatro depósitos judiciais de R$ 2.000,00 cada, totalizando R$ 8.000,00, o que evidencia erro material da sentença ao reconhecer abatimento de apenas R$ 2.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contestação apresentada fora do prazo legal não impede a decretação da revelia nem configura cerceamento de defesa quando o réu foi regularmente citado e permaneceu inerte no prazo processual.”; “2. A alegação de recusa do locador em receber o pagamento constitui fato impeditivo do direito do autor e deve ser comprovada pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.”; “3. Depósitos judiciais parciais e insuficientes não configuram purgação da mora nas ações de despejo por falta de pagamento, mas devem ser abatidos do saldo devedor final como pagamento parcial da obrigação.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 335, 344, 346 e 373, II; Lei no 8.245/1991, arts. 9o, III, e 62, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1688833, 0724264-02.2022.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12.04.2023; STJ, AREsp 2.843.793/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03.11.2025; STJ, REsp 1.976.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 08.10.2024; STJ, AgInt no REsp 1.873.375/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 23.11.2020.